Tribunal: TJSP
Processo: 2124804-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUÍZO ORIGINÁRIO QUE CONCLUIU PELO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. PERTENCIMENTO A GRUPO ECONÔMICO QUE, SOZINHO, NÃO TORNA UMA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS DAS OUTRAS. ART. 50, § 4o DO CPC. TODAVIA, EMPRESAS QUE POSSUEM MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA, SE ENCONTRAM LOCALIZADAS NO

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUÍZO ORIGINÁRIO QUE CONCLUIU PELO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. PERTENCIMENTO A GRUPO ECONÔMICO QUE, SOZINHO, NÃO TORNA UMA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS DAS OUTRAS. ART. 50, § 4o DO CPC. TODAVIA, EMPRESAS QUE POSSUEM MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA, SE ENCONTRAM LOCALIZADAS NO MESMO ENDEREÇO, POSSUEM SEMELHANTE COMPOSIÇÃO DE SEU QUADRO SOCIETÁRIO, DIRETORIA E PRESIDÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE NUMEROSOS PRECEDENTES, ALIÁS, NA JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL RECONHECENDO A CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS EM QUESTÃO (ABAMSP E AMASEP). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.